Tribunal: TJSP
Processo: 2051591-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Reajuste anual – Contrato coletivo com menos de 30 beneficiários – Majoração, no curso da demanda, de 57,46%, passando de R$4.021,94(ano de 2.019) para R$6.998,58(ano de 2.020) – Descabimento – Percentual acerca da majoração do valor que é objeto da própria ação, ora em fase de instrução – Pedido que objetiva o congelamento no numerário anterior ao

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Reajuste anual – Contrato coletivo com menos de 30 beneficiários – Majoração, no curso da demanda, de 57,46%, passando de R$4.021,94(ano de 2.019) para R$6.998,58(ano de 2.020) – Descabimento – Percentual acerca da majoração do valor que é objeto da própria ação, ora em fase de instrução – Pedido que objetiva o congelamento no numerário anterior ao reajuste(R$ 4.021,94) – Possibilidade – Concessão da medida, sob pena de inviabilizar a existência da continuidade da relação contratual entre as partes – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051591-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LAO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO LTDA-
ME, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051591-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33949 cmbm521
2
Voto no 33949/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2051591-69.2020.8.26.0000 - dg
Agravante: LAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
RECREAÇÃO LTDA-ME
Agravada:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Comarca: São Paulo 44a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Madeira Dezem
EMENTA
TUTELA ANTECIPADA Plano de saúde Reajuste
anual
Contrato coletivo com menos de 30
beneficiários Majoração, no curso da demanda, de
57,46%, passando de R$4.021,94(ano de 2.019) para
R$6.998,58(ano de 2.020) Descabimento Percentual
acerca da majoração do valor que é objeto da própria
ação, ora em fase de instrução Pedido que objetiva o
congelamento no numerário anterior ao reajuste(R$
4.021,94) Possibilidade Concessão da medida, sob
pena de inviabilizar a existência da continuidade da
relação contratual entre as partes
Presença dos
requisitos previstos no art. 300 do CPC
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls.349, dos autos principais que, nos autos da ação de
revisão contratual, tendo por objeto o contrato de prestação de serviços,
relativo a plano de saúde, indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
formulado pela autora, no curso da ação, sob argumento de que o
requerimento implica em indevida ampliação dos limites objetivos da lide, com
discordância do réu (fls. 329/331), com base no art. 329, II, do CPC/2.015.
Inconformada, a autora, diante dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051591-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33949 cmbm521
3
expostos na minuta de fls.05/11, requer a alteração da decisão. Em apertada
síntese, afirma que o plano de saúde coletivo agrega menos de 30
beneficiários e, portanto, apresenta características híbridas. Discorre que, o
processo teve seu regular andamento até que a agravante fora surpreendida
com mais um ajuste exacerbado realizado pela parte agravada, que o realizou,
sem qualquer justificativa prévia ao patamar de 57,46%, passando de R$
4.021,94(ano de 2.019) para R$ 6.998,58(ano de 2.020). Ressalta que, o
pedido de congelamento do valor mensal a ser adimplido não se trata de
ampliação objetiva da lide, tendo em vista a mantença do pedido e da causa
de pedir e, também, pelo fato de o contrato celebrado entre as partes se tratar
de contrato em trato sucessivo, isto é, enquanto viger haverá a prestação por
parte da agravada e a contraprestação por parte da agravante, sendo que
também este fato, a luz do que dispõe o artigo 323 do CPC, deve ser
considerado pelo juízo quando da decisão ou sentença.
O
recurso
foi
processado
com
efeito
suspensivo ativo, a fls.85 e, com fixação de multa a fls.111, após requerimento
da parte agravante.
Quando
da
deliberação
inicial,
foram
dispensadas as informações do MM. Juiz “a quo” e, após, em seguida da
manifestação da parte contrária, o recurso foi remetido para julgamento virtual.
É o relatório.
Tratando-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que aprecia tutela de urgência, somente é possível
manifestação, nesta instância, com relação à presença ou não dos
pressupostos autorizadores para a sua concessão. Apreciando-se o mérito,
estar-se-ia antecipando o julgamento do feito, sem o pronunciamento do juízo
de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051591-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33949 cmbm521
4
No caso dos autos, o MM. Magistrado
monocrático indeferiu a medida.
Todavia, tal entendimento deve ser modificado,
diante dos elementos trazidos à análise do presente recurso, mormente a
existência de relação contratual entre os litigantes e o fato de que, o objeto da
ação é a revisão dos valores do contrato, diante do que vem sendo cobrado,
sendo certo que o deferimento da tutela colabora com a própria efetividade
processual, o que, no caso, deve ser prestigiado.
Acrescente-se que, a cobrança de valor em
dissonância com o aumento previsível envolve a própria conferência do cálculo
referente ao “quantum” devido e, em consequência, o afastamento da tutela
tornaria inviável a continuidade do contrato.
Ademais, a instrução está sendo realizada nos
autos principais e, somente a perícia, trará elementos suficientes para
localização do valor devido, em cada mensalidade.
Vencida a análise preliminar, anota-se que as
demais questões, porque concernentes ao mérito, deverão ser enfrentadas no
momento oportuno, quando do julgamento do pedido, desta feita à luz do
contraditório e das provas produzidas pelas partes.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, neste grau de
jurisdição, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a
conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051591-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33949 cmbm521
5
julgado.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.
ALVARO PASSOS
Relator